Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. TEMA 955/STJ. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. DESOBEDIÊNCIA. RECÁLCULO. NECESSIDADE.

1. A execução e a liquidação do título judicial devem obediência estrita aos limites objetivos da coisa julgada.

2. Conforme fixado no tema 955, alinha III, do Superior Tribunal de Justiça, "para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso".

3. O laudo pericial que não considera o prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas não merece homologação, diante da necessidade de recálculo com a respectiva obediência à tese firmada no Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao título judicial a ser liquidado.

4. Recurso conhecido e provido.